Tribunal: TJPA
Processo: 0093553-58.2015.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0093553-58.2015.8.14.0019
COMARCA DE CURUÇÁ
APELANTE:

ELENILSON OTAVIO QUEIROZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ELENILSON OTAVIO QUEIROZ
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I. do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Noticia a peça acusatória que no dia 18/09/2015 a vítima, menor de idade, foi abusada sexualmente pelo réu.

Esclarece que estava pedalando pela rua quando foi convidado pelo denunciado para apanhar jambo, momento em que o agarrou e o levou para um matagal.

Neste local o denunciado tirou a roupa da vítima que tentou fugir, mesmo assim conseguiu abusar sexualmente do menor.

Foi denunciado e condenado por estupro de vulnerável, art. 217-A do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou lesões corporais relacionadas a violência sexual (fl. 75).

A autoria ficou provada pelo depoimento da testemunhas em especial da vítima que relatou com detalhes a lascívia do apelante.

O próprio apelante confirmou que causou tais lesões (mordeu o rosto da vítima) e, apesar de não ter confessado o abuso, a narrativa confirma o Laudo.

A vítima, por sua vez, narrou em Juízo, que foi de bicicleta comprar um controle remoto para sua mãe e, no caminho, foi abordado pelo réu. Relatou que o mesmo o convidou para ir catar jambo e, em certo momento, o acusado o agarrou.

O menor declarou que, à força, o levou para o matagal e tentou praticar sexo anal. Que, não conseguindo seu intento, colocou o pênis na boca da vítima, depois lhe mordeu a orelha e o rosto.

A testemunha Helton Miguel, em juízo (fl. 99), relatou que foi acionado para averiguar uma denúncia de que uma pessoa estava no cocal abusando sexualmente de uma criança, que foi até o local acompanhado de mais cinco pessoas e que ao chegar viu o apelante levantando a roupa, assim como a vítima; que conseguiram prender o réu e acionar a polícia.

s

Nos crimes contra a dignidade sexual, o testemunho da vítima é de suma importância, quando em harmonia com os outros elementos de provas para imputação e caracterização da prática delitiva, o que ocorre in casu.

Transcrevo decisões jurisprudenciais sobre o assunto,
verbis:

ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. COERÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Nos crimes sexuais, o depoimento das vítimas adquire especial valor probante, sobretudo quando o crime foi praticado às escondidas e quando o relato por ela condiz com as demais provas carreadas aos autos. 2. Recurso não provido. (TJ/RO. APL: 0005201-47.2015.822.0005, Julgamento: 08/05/2019, Publicação: 15/05/2019). Grifos nossos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. 1) Nos crimes de natureza sexual, geralmente cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha relevo, sendo apta a embasar decreto condenatório. 2) Apelo Conhecido e Desprovido. (TJ/AP. APL 000585251.2017.8.03.0001, Rei. Des. AGOSTINHO SILVÉRIO, Julgamento: 21/08/2018).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora